Tribunal: TJSP
Processo: 1046933-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE – ACRESCIMOS FINANCEIROS – LEI ESTADUAL No 6.374/89 – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO FISCAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, interesse processual da parte impetrante,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE – ACRESCIMOS FINANCEIROS – LEI ESTADUAL No 6.374/89 – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO FISCAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, interesse processual da parte impetrante, caracterizado. 2. As demais questões preliminares, relacionadas à ausência de interesse processual, ante a inadequação da via processual eleita e de direito liquido e certo., confundem-se ao mérito e serão apreciadas juntamente com a matéria de fundo. 3. No mérito da lide, possibilidade de revisão judicial do objeto de Programa Especial de Parcelamento, tendo em vista que o debate está relacionado aos aspectos jurídicos do respectivo débito fiscal, a despeito de eventual confissão de dívida. 4. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais, conforme o v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 5. Desconsideração dos juros de mora estabelecidos na legislação Estadual e incidência da Taxa SELIC nas prestações do parcelamento do débito tributário. 6. O acréscimo financeiro, previsto nos respectivos §§ 3o e 7o do artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/89, não poderá, igualmente, superar a Taxa Selic. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 11. Ordem impetrada, parcialmente concedida, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, para determinar, apenas e tão somente, o seguinte: a) recálculo do débito tributário, objeto de Programa Especial de Parcelamento (PEP no 20410488-1), mediante a aplicação da Taxa SELIC, para a incidência dos acréscimos financeiros; b) abatimento dos valores adimplidos irregularmente, nas parcelas futuras. c) restituição de eventual saldo credor, na via administrativa; d) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; e) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, parcialmente provido.